Tribunal: TJMT
Processo: 1046283-21.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046283-21.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PREVISÃO DE PAGAMENTO FRACIONADO E CLÁUSULA DE ÊXITO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
REDUZIDO
–
MULTA POR PROTELAÇÃO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 370 do CPC estabelece que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Demonstrada a prestação substancial dos serviços pelo escritório autor em duas ações executivas, por anos, sem que se tenha comprovado o pagamento correspondente ou cláusula impeditiva de arbitramento proporcional, legítima é a condenação da parte contratante ao pagamento de verba honorária. Contudo, impõe-se a redução equitativa do montante fixado, diante da ausência de êxito final, do estágio processual em que cessou a atuação profissional e da razoabilidade no arbitramento.

A interposição de embargos de declaração com o propósito de sanar omissões relevantes, ainda que rejeitados, não caracteriza, por si só, abuso do direito de recorrer, tampouco justifica a imposição de multa por protelação. Ausente nos autos prova de dolo processual, alteração da verdade ou intuito exclusivamente procrastinatório, revela-se indevida a condenação por litigância de má-fé, devendo ser afastadas as sanções impostas com fundamento no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A. em razão do descontentamento com a sentença de Id. 320727394, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o 1046283-21.2024.8.11.0041, movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$23.318,94 (vinte e três mil, trezentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos), a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo requerente nas ações de n.o 1000909-72.2016.8.11.0037 e n.o 0001048-74.2011.8.11.0018, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora (SELIC) desde a citação. Ainda, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados na decisão de Id. 320727399, sendo aplicado pelo Juízo multa de 2% por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, e multa de 15% por litigância de má-fé, em razão da conduta reiterada da instituição financeira em diversos feitos semelhantes.

Nas razões de Id. 320727401, a parte apelante suscita, inicialmente, preliminar de cerceamento de defesa, pugnando pela decretação de nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova oral, notadamente o depoimento de seu representante legal, essencial para esclarecer os termos contratuais pactuados com o escritório autor e a extensão do efeito liberatório do termo de quitação firmado.

No mérito, sustenta que não há qualquer verba honorária a ser adimplida, uma vez que o contrato celebrado entre as partes previa forma fracionada de remuneração, com pagamentos devidos por etapas, sendo eles: adiantamento no momento da propositura da demanda, remuneração na fase de garantia da execução (por exemplo, com a penhora) e, por fim, o pagamento por êxito, condicionado à obtenção do proveito econômico.

Alega que as duas primeiras etapas foram quitadas e que o êxito não foi alcançado, tendo sido celebrado, inclusive, termo de quitação com renúncia expressa a qualquer valor futuro, de modo que não haveria causa jurídica para a pretensão do recorrido.

Sustenta que a sentença afastou indevidamente a eficácia do contrato e da quitação, aplicando, de forma equivocada, o art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia, o qual somente seria aplicável quando ausente estipulação contratual específica, o que não se verifica no caso concreto.

Consigna, ainda, que a eventual nulidade das cláusulas contratuais deveria ser pleiteada em ação própria, e não ser objeto de controle difuso pelo magistrado em ação de arbitramento.

Impugna também a forma de fixação do valor dos honorários arbitrados, argumentando que a sentença não observou os critérios legais exigidos, deixando de considerar o tempo de atuação, os atos efetivamente praticados, a ausência de resultado útil nas demandas e o fato de que a atuação do escritório foi interrompida antes da produção de efeitos concretos nos processos.

No que se refere especificamente à aplicação da multa por litigância de má-fé e aos embargos de declaração, assevera que a penalidade foi indevidamente imposta, visto que os embargos de declaração tinham por finalidade sanar omissões relevantes da sentença, especialmente no que diz respeito à eficácia do termo de quitação, à inexistência de proveito econômico nas ações, aos critérios objetivos do arbitramento e à interpretação das cláusulas contratuais.

Destaca que não houve a prática de ato doloso, tampouco a utilização do recurso como manobra protelatória, e que a aplicação das penalidades deu-se de forma genérica e automática, sem fundamentação concreta e sem que se demonstrasse o preenchimento dos requisitos do art. 80 do CPC.

Argumenta que a multa por má-fé de 15% e a sanção de 2% por embargos protelatórios são excessivas, desproporcionais e violadoras do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque se fundamentam em presunções derivadas de condutas adotadas pela instituição em outros processos, e não em elementos objetivos do presente feito.

Ao final, requer o provimento do recurso para a anulação da sentença por cerceamento de defesa. Sucessivamente, pleiteia a reforma para julgar improcedente o pedido de arbitramento de honorários, com o afastamento das penalidades aplicadas. Caso não seja esse o entendimento, requer a redução equitativa do valor arbitrado, levando-se em conta o tempo de atuação do escritório, os atos realizados e a ausência de resultado útil nos processos.

As contrarrazões foram apresentadas, nos Id. 320727404, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da preliminar de cerceamento de defesa.

De início, o banco recorrente aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas.

O art. 370 do CPC dispõe que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar aquelas necessárias ao julgamento do mérito.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o conjunto probatório da demanda é suficiente para o convencimento do julgador, como no caso dos autos.

Assim, não basta que a parte alegue genericamente a necessidade de prolongamento da instrução, deve ser demonstrado efetivamente quais provas seriam imprescindíveis ao deslinde da controvérsia e, por isso, deveriam ser necessariamente produzidas.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.
2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015)

No caso dos autos, o feito foi julgado antecipadamente com base em farta documentação acostada, inclusive cópias dos processos judiciais em que o escritório atuou, o contrato de prestação de serviços jurídicos, o termo de revogação de mandato e os comprovantes das etapas de atuação.

Logo, a prova oral pretendida não se revela essencial ou insubstituível para o deslinde da controvérsia, tratando-se de matéria eminentemente documental. O indeferimento da produção de prova oral, nesse contexto, está em consonância com o art. 370, parágrafo único, do CPC, e com o princípio da eficiência processual.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

Do mérito.

Com efeito, é incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de prestação de serviços advocatícios com previsão de remuneração por fases: adiantamento inicial, pagamento quando da garantia da execução e, por fim, honorários de êxito, condicionados ao efetivo recebimento dos valores. Também é incontroverso que, à época da revogação do mandato, não havia sido alcançado o resultado final almejado nos processos judiciais n.o 1000909-72.2016.8.11.0037, tramitando na Comarca de Primavera do Leste/MT, com valor da causa de R$70.199,64, e n.o 0001048-74.2011.8.11.0018, da Comarca de Juara/MT, com valor de R$ 31.028,01.

A relação de prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade cm a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Não há dúvida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser consignado que o pleito inaugural do autor era o arbitramento sobre o valor atualizado da causa. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, portanto, que se as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda, que se falar em arbitramento em percentual, conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecido os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada, tomando por base as informações prestadas nos documentos do presente feito.

Em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustentando apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade. É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Assim, a irresignação se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Ressalva-se, contudo, a pertinência do pleito subsidiário de revisão do quantum fixado. Ainda que legítima a pretensão ao arbitramento proporcional, o valor fixado na sentença (R$ 23.318,94) ultrapassa, em termos relativos, a média observada em precedentes similares do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Corte Superior, mormente considerando que não houve recuperação de ativos e que o êxito, embora perseguido, não foi alcançado. Assim, entendo adequado e razoável reduzir o valor da condenação a título de honorários arbitrados para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Passo à análise da penalidade imposta por litigância de má-fé e dos embargos considerados protelatórios.

No ponto, dou parcial razão ao apelante. A multa de 2% prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, aplicável quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, exige que o recurso tenha sido manejado com manifesto desvio de finalidade, o que não se verifica no caso. O teor dos embargos revela o intento de provocar o pronunciamento judicial sobre omissões relevantes, tais como os critérios objetivos de arbitramento, os efeitos do termo de quitação e a interpretação da cláusula de êxito, matérias que, embora apreciadas, poderiam ter sido enfrentadas com maior clareza. A rejeição dos embargos, por si só, não conduz à conclusão de que foram opostos de forma maliciosa. Assim, afasto a multa de 2%.

Quanto à multa por litigância de má-fé, fixada em 15%, entendo que não restaram configurados os requisitos do art. 80 do CPC. A parte exerceu regularmente seu direito de defesa, apresentando argumentos jurídicos plausíveis e com respaldo contratual, sem ter alterado os fatos, nem agido de modo temerário ou ofensivo à dignidade da justiça. A motivação da sentença, ancorada em comportamentos processuais reiterados do banco em outros feitos, não é suficiente para justificar a sanção no presente caso, sob pena de afronta ao princípio da responsabilidade subjetiva. Assim, afasto também a multa por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação relativa aos honorários advocatícios arbitrados para R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como para afastar a aplicação das multas previstas no art. 1.026, §2o, e no art. 81 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025